Tribunal: TJBA
Processo: 8069865-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069865-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILTON OLIVEIRA FARIAS Advogado(s): WAGNER CONCEICAO DE JESUS, LEONARDO VIEIRA FARIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Ação civil pública. Direito ambiental. Área de Preservação Permanente (APP). Decisão que determinou abstenção de novas intervenções, cortes ou exploração de vegetação em APP. A alegação de ausência de comprovação robusta dos fatos não prospera, porquanto a antecipação dos efeitos da tutela não requer prova cabal, bastando a demonstração de indícios da probabilidade do direito alegado. No caso, o pedido liminar está lastreado em auto de infração lavrado por órgão ambiental competente — ato que goza de presunção de legitimidade e veracidade —, do qual consta a apreensão de produto florestal sem licença e a aplicação de multa administrativa ao agravante, o que constitui suporte probatório minimamente suficiente para a cognição sumária. Em matéria ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), e o ônus da prova pode ser invertido, nos termos da Súmula nº 618 do STJ, cabendo ao suposto degradador demonstrar a regularidade de sua conduta, ônus do qual o agravante não se desincumbiu. Os princípios da precaução e da prevenção impõem que o juízo de verossimilhança em tutelas ambientais não exija prova exauriente, bastando elementos indiciários suficientes. Ademais, a tutela deferida possui natureza inibitória, limitando-se a determinar que o agravante se abstenha de condutas já vedadas pela legislação ambiental vigente, nada mais fazendo do que reafirmar obrigações legais preexistentes, notadamente aquelas previstas no art. 7º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). No que se refere à alegação de ausência de urgência em razão da delonga de 14 (catorze) anos do inquérito civil, o que autoriza a concessão da liminar é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, havendo indícios de exploração anterior, a antecipação dos efeitos da tutela se justifica pela necessidade de impedir que tal intervenção volte a ocorrer. Negado provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069865-85.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ADILTON OLIVEIRA FARIAS, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.